Tribunal: TJSP
Processo: 1022177-90.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública estadual. Inativa. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos proventos. Inclusão das verbas que possuíam caráter eventual/transitório, já incorporadas. Sentença que julgou procedente o pedido. Manutenção que se impôs.
Incidência sobre a totalidade dos proventos (todas as verbas incorporadas). Base de cálculo que, no caso, por ser a autora

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública estadual. Inativa. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos proventos. Inclusão das verbas que possuíam caráter eventual/transitório, já incorporadas. Sentença que julgou procedente o pedido. Manutenção que se impôs.
Incidência sobre a totalidade dos proventos (todas as verbas incorporadas). Base de cálculo que, no caso, por ser a autora aposentada, deve albergar as verbas constantes dos holerites, as quais se encontram incorporadas.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.

2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

4. Acórdão que adotou o entendimento esposado no Tema 810 do STF. Recurso das requerida não provido, à época.

5. Acórdão mantido.